Tribunal: TJSP
Processo: 1502345-45.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Recurso defensivo postulando a absolvição por ausência de provas em relação aos corréus Francisco e Marcos Vinicius Maurício; reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2o, do CP em relação aos corréus Marcus Vinicius Martins, Francisco e Bruno; reconhecimento da participação de menor importância em relação ao corréu Marcus Vinicius Martins; fixação da pena-base no

Ementa:
Apelação. Latrocínio. Recurso defensivo postulando a absolvição por ausência de provas em relação aos corréus Francisco e Marcos Vinicius Maurício; reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2o, do CP em relação aos corréus Marcus Vinicius Martins, Francisco e Bruno; reconhecimento da participação de menor importância em relação ao corréu Marcus Vinicius Martins; fixação da pena-base no mínimo legal ou o incremento na fração de 1/6; compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão para os réus Marcus Vinicius Martins e Bruno; abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Penas e regime prisional fechado mantidos. Recursos defensivos não providos. Com correção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502345-45.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCOS
VINICIUS MAURICIO ANDRADE RODRIGUES, FRANCISCO ESTEVÃO DE
SOUSA FILHO, BRUNO DE SOUZA CARDOSO e MARCUS VINICIUS MARTINS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos defensivos, corrigindo, de ofício, o dispositivo do r. decisum somente
para constar que o réu Francisco Estevão de Sousa Filho foi condenado à pena de 26
(vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa e
que o acusado Marcus Vinicius Martins foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de
reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 45839
APELAÇÃO No 1502345-45.2019.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: MARCOS VINICIUS MAURICIO ANDRADE RODRIGUES, FRANCISCO ESTEVÃO DE SOUSA
FILHO, BRUNO DE SOUZA CARDOSO, MARCUS VINICIUS MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Latrocínio. Recurso defensivo postulando a absolvição
por ausência de provas em relação aos corréus Francisco e Marcos
Vinicius Maurício; reconhecimento da figura descrita no artigo 29,
§ 2o, do CP em relação aos corréus Marcus Vinicius Martins,
Francisco e Bruno; reconhecimento da participação de menor
importância em relação ao corréu Marcus Vinicius Martins;
fixação da pena-base no mínimo legal ou o incremento na fração
de 1/6; compensação entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão para os réus Marcus Vinicius Martins e
Bruno; abrandamento do regime prisional. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação, nos
moldes em que proferida. Penas e regime prisional fechado
mantidos. Recursos defensivos não providos. Com correção.
Pela r. sentença de fls. 652/667, cujo relatório fica adotado,
MARCOS VINICIUS MAURICIO ANDRADE RODRIGUES, FRANCISCO
ESTEVÃO DE SOUSA FILHO e BRUNO DE SOUZA CARDOSO, vulgo
“Patinho”, foram condenados às penas individuais de 30 (trinta) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no piso mínimo, e MARCUS VINICIUS MARTINS foi condenado à
pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso mínimo,
todos como incursos no artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública buscando a absolvição
por ausência de provas em relação aos corréus Francisco e Marcos
Vinicius Maurício. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da figura
descrita no artigo 29, § 2o, do CP em relação aos corréus Marcus Vinicius

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Martins, Francisco e Bruno, com a condenação pelo crime de roubo
majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, com aplicação do
aumento na fração de 1⁄2, caso se entenda que o resultado mais grave era
previsível; reconhecimento da participação de menor importância em
relação ao corréu Marcus Vinicius Martins; fixação da pena-base no
mínimo legal ou o incremento na fração de 1/6; compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão e caso haja
exasperação pela agravante remanescente, que seja na fração de 1/6 (réus
Marcus Vinicius Martins e Bruno); por fim, o abrandamento do regime
prisional, com aplicação do artigo 387, § 2o, do CPP (fls. 717/735).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 740/746), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento dos apelos defensivos, corrigindo-se erro material contido
na r. sentença para constar corretamente as penas aplicadas aos corréus
Francisco e Marcus Vinicius Martins (fls. 771/790).
Este é o relatório.
Inicialmente, é oportuno ressaltar que o processo teve
andamento regular e à defesa foi assegurada amplitude, de acordo com o
devido processo legal.
Realmente, ficou comprovado que, no dia 20 de janeiro de 2019,
por volta das 22h18m, na Rua Divinópolis no 476, Jardim Colina, nesta
cidade e comarca da Capital, os acusados Marcos Vinicius Mauricio
Andrade Rodrigues, Francisco Estevão de Sousa Filho, Bruno de Souza
Cardoso e Marcus Vinicius Martins, previamente ajustados e agindo com
unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e violência empregadas contra as vítimas protegidas 1, 2, 3 e
Ronald Aparecido da Silva, subtraíram, em proveito comum, um aparelho
celular Samsung avaliado em R$1.350,00, pertencente a uma das vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
4
e, da violência empregada, resultou a morte da vítima Ronald.
Segundo o apurado, a vítima fatal Ronald retornava do litoral
paulista na companhia das vítimas protegidas L, M e I. Quando parou o
veículo para que as vítimas M e I desembarcassem, Ronald dirigiu-se ao
porta-malas do veículo para retirar as bagagens, enquanto sua esposa, a
vítima L, permaneceu dentro do automóvel.
Nesse momento, um veículo VW/Gol de cor escura passou ao
lado do veículo de Ronald e virou em uma esquina. Em seguida, 03
indivíduos, estando um deles armado, caminharam na direção do carro
das vítimas. Os meliantes anunciaram o assalto. O indivíduo que portava
a arma de fogo subtraiu o celular da vítima M; outro ladravaz abordou a
vítima I e perguntou o que havia dentro de sua bolsa e o terceiro ficou a
cerca de 02 metros de distância, na frente do veículo. A vítima Ronald, ao
sair de trás do veículo, pois estava retirando as bagagens do porta-malas,
perguntou o que estava acontecendo, momento em que dois meliantes
correram e o indivíduo que portava a arma de fogo efetuou um disparo na
direção do tórax de Ronald, que foi a óbito no hospital.
A polícia apurou que o veículo utilizado pelos meliantes foi em
direção da Comunidade do Boqueirão, procedendo-se à identificação dos
acusados Bruno de Souza Cardoso e Marcos Vinicius Mauricio Andrade
Rodrigues, o que possibilitou, em seguida, a identificação de Francisco
Estevão de Souza Filho. As vítimas efetuaram reconhecimento fotográfico
após análise do acervo da unidade policial.
O corréu Bruno acabou confessando a prática criminosa e
delatou os demais comparsas. A esposa do réu Marcos Vinicius Mauricio
confirmou que soube do delito por meio de seu marido, que também
relatou a participação dos comparsas (fls. 232/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase
policial, o réu Bruno de Souza Cardoso (“Patinho”) confessou a prática
criminosa em comparsaria com Marcus Vinicius Martins, Francisco (vulgo
“Chiquinho”) e Marcos Vinicius Maurício (vulgo “Nego”), com emprego de
arma de fogo (fls. 102/106 e 156/158). Interrogado em Juízo, mudou
parcialmente a versão, dizendo que cometeu o delito juntamente com
Pedro, Tom e Nego, afirmando que a vítima Ronald reagiu ao assalto e por
isso foi baleada (mídia).
O corréu Marcos Vinicius Maurício, sob o crivo do contraditório,
admitiu a prática do delito, dizendo, todavia, que agiu com Pedro, Tom e
Bruno. Narrou que entrou em luta corporal com a vítima Ronald, que
reagiu ao assalto, e a arma acabou disparando. Afirmou que não pegou
nada das vítimas, porque a ação foi muito rápida. Disse que conhecia o
corréu Francisco e que o corréu Marcus Vinicius Martins pegou o veículo
Gol emprestado. Acrescentou que seu apelido é “Nego” e que a arma de
fogo utilizada no assalto era sua e que depois foi vendida (mídia).
O corréu Francisco Estevão de Souza, em pretório, negou os
fatos, dizendo que conhecia os demais acusados, porque moravam todos
na mesma comunidade, mas não atuou no assalto. Afirmou que foi
obrigado pelos policiais a assinar a confissão na delegacia. Não soube
explicar o motivo pelo qual foi apontado como sendo um dos autores do
roubo. Reconheceu como suas as roupas encontradas dentro do veículo
utilizado no crime, justificando que costumava andar com o veículo para ir
às festas. Disse que não trabalhava e que sua mãe lhe dava dinheiro para
ir às festas (mídia).
O corréu Marcus Vinicius Martins, por sua vez, negou os fatos,
dizendo que conhecia os demais acusados, pois moravam na mesma
comunidade. Afirmou que emprestou o veículo para Marcos Vinicius
Mauricio e que as roupas retratadas às fls. 25 são do corréu Bruno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
6
negando que as de fls. 24 sejam suas (mídia).
A narrativa dos réus restou isolada nos autos, em aberto conflito
com a realidade probatória.
Por outro lado, os informes prestados pelas vítimas
sobreviventes e pelos policiais civis, acrescidos dos boletins de ocorrência
(fls. 03/05, 39/45 e 112/115), dos autos de reconhecimento fotográfico
(fls. 35/38), do auto de exibição e apreensão (fls. 47 e 116/118), do laudo
necroscópico (fls. 138/141), do laudo papiloscópilo (fls. 160/168, 169/178
e 237/244), dos laudos periciais dos veículos (fls. 181/184), dos laudos de
lesão corporal (fls. 271/278), dos laudos dos objetos apreendidos (fls.
284/296 e 461/465), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
A vítima protegida no 1, sob o crivo do contraditório, reconheceu,
com absoluta certeza, os acusados como sendo os autores do latrocínio,
afirmando que o disparo que atingiu a vítima Ronald foi efetuado por
Marcos Vinicius Mauricio; Marcus Vinicius Martins era o condutor do
veículo Gol; Francisco estava mais distante dos indivíduos que os
abordaram e Bruno abordou a vítima protegida no 3 exigindo a entrega de
sua bolsa. Sobre a dinâmica do assalto, narrou que estava com Ronald e
seus genitores. Chegaram da praia e estacionaram o veículo na frente da
residência de seus pais. Enquanto Ronald e seus genitores
desembarcaram do veículo e estavam pegando as bagagens no porta-
malas, ficou dentro do automóvel e, em dado momento, percebeu a
aproximação de um veículo Gol que estava com os faróis apagados e, na
medida em que se aproximava, reduzia a velocidade. O veículo passou por
eles e virou na esquina, motivo pelo qual pensou que tivesse ido embora,
mas, em seguida, avistou 03 indivíduos vindo na direção deles a pé,
momento em que teve certeza de que seriam assaltados. Por estar dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
7
do automóvel conseguiu ver os assaltantes de frente e memorizar as
características físicas e roupas que usavam. O réu Marcos Vinicius
Mauricio abordou seu padrasto por trás, colocou as mãos nos bolsos dele
e disse “perdeu, perdeu”, sendo que ele portava uma arma de fogo sob o
moletom cinza que vestia. O réu Bruno abordou sua genitora perguntando
o que ela tinha dentro da bolsa. O réu Francisco ficou distante. Quando
seu marido Ronald percebeu o assalto e perguntou o que estava
acontecendo, os réus Bruno e Francisco empreenderam fuga, enquanto
Marcos Vinicius Mauricio fez menção de correr, mas voltou e efetuou
disparo de arma de fogo contra Ronald, que acabou falecendo no hospital.
Acrescentou que o corréu Marcus Vinicius Martins permaneceu no veículo
enquanto seus comparsas os assaltavam, mas pôde identificá-lo, pois
quando o veículo passou ao lado deles, reduziu a velocidade, momento em
que conseguiu ver bem o rosto do motorista. Informou aos policiais as
características físicas e vestimentas dos meliantes e conseguiu identificá-
los na rede social Facebook. Posteriormente, procedeu ao reconhecimento
na delegacia e em Juízo. Pelas imagens das câmeras de monitoramento do
prédio ao lado do local dos fatos, a polícia conseguiu identificar o veículo
utilizado pelos assaltantes (fls. 95 e mídia).
A vítima protegida no 2 confirmou os relatos da vítima protegida
no 1. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, nas duas fases da persecução
penal, os réus Marcos Vinicius Mauricio, Bruno e Francisco como sendo
os assaltantes. Narrou que foi abordado por Marcos Vinicius Mauricio,
que o pegou por trás e portava uma arma de fogo, subtraindo-lhe o celular
e as chaves. Afirmou que a vítima Ronald, quando percebeu a
movimentação, perguntou o que estava acontecendo, momento em que
Marcos Vinicius Mauricio efetuou um disparo de arma de fogo contra seu
genro, que faleceu no hospital. Afirmou que a filha vítima protegida no 1
- estava casada com Ronald havia 03 anos e que a família ficou bastante
abalada com os fatos. Negou que tenham reagido ao assalto. Soube do
envolvimento de Marcus Vinicius Martins pela imprensa (fls. 88 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
8
A vítima protegida no 3 confirmou os fatos descritos na
denúncia. Esclareceu que foi abordada pelo corréu Bruno, que lhe
perguntava o que tinha dentro da bolsa. Viu o corréu Marcos Vinicius
Mauricio apontando uma arma de fogo na direção do abdomên de seu
marido, a vítima protegida no 2. O réu Francisco ficou mais distante dos
demais. A filha (vítima protegida no 1) tinha ficado dentro do veículo e seu
genro Ronald estava pegando as bagagens no porta-malas. Quando
Ronald percebeu a movimentação, perguntou o que estava acontecendo,
momento em que Marcos Vinicius Mauricio efetuou disparo de arma de
fogo na direção dele que foi socorrido, mas faleceu no hospital. Soube, por
meio da imprensa e por sua filha, que o réu Marcus Vinicius Martins era o
condutor do veículo dos assaltantes (fls. 89 e mídia).
Ora, as palavras das vítimas, como se sabe, merecem crédito, no
confronto com as dos réus, cuja insinceridade salta aos olhos, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade da palavra das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocentes.
Mas não é só.
O policial civil Adellyto da Silva declarou que Fabíola, esposa do
corréu Marcos Vinicius Mauricio, conhecido por Nego, informou endereços
para localização dele, bem como o envolvimento de Chiquinho e Patinho.
Tais informações, cruzadas com os dados apurados pelo setor de
investigação da polícia, possibilitaram a identificação dos réus Francisco
(Chiquinho) e Bruno (Patinho). Acrescentou que outra equipe da polícia
ficou incumbida de proceder à busca e apreensão das roupas usadas
pelos meliantes (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
9
O policial civil Patrik José declarou que o veículo usado pelos
meliantes foi identificado por meio de câmeras de monitoramento e a
esposa do réu Marcos Vinicius Mauricio confirmou o envolvimento do
marido e dos demais acusados na prática do latrocínio. Afirmou que
participou da diligência que culminou com a apreensão das roupas
utilizadas pelos acusados no assalto, sendo tais objetos reconhecidos
pelas vítimas (mídia).

Logo, pela análise do conjunto probatório amealhado nos autos
há de ser rejeitado o pleito defensivo, porquanto ficou bem comprovado o
envolvimento dos acusados no crime, bem como que o corréu Marcos
Vinicius Maurício efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima
Ronald. A propósito, constou, expressamente, do r. decisum:
“Na específica hipótese dos autos, em momento algum as
vítimas, visivelmente tristes - mas não abaladas ou descontroladas -
, não recalcitraram, titubearam ou se confundiram ao indicar os
quatro réus como os autores do delito. Tranquilamente, delimitaram
a ação de cada um deles, desde o momento em que chegaram ao local
dos fatos, a bordo do veículo Gol, de propriedade do réu MARCOS
VINICIUS MARTINS, propriedade esta por ele mesmo admitida nas duas
fases da persecução penal.
Mas a vítima protegida no 1 não viu apenas o automóvel,
ela viu o rosto do réu MARCOS VINICIUS MARTINS, bem como as roupas
que ele vestia, como deixou bem claro quando ouvida em
declarações. Suspeitando que a família seria assaltada, fixou
atenção no grupo que estava no carro que virou a esquina, e,
infelizmente, dele saltaram os três agentes. E, por isso, seus
pais sabiam quem era o motorista do veículo Gol, posteriormente
apresentado pela mídia.
O réu BRUNO foi na direção da vítima no 3, porque queria
saber o que havia na sua sacola - não se interessou -, o réu
FRANCISCO permaneceu na retaguarda da ação e o réu MARCOS VINICIUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
10
MAURÍCIO, após ter roubado o aparelho de celular e as chaves que
estavam nas mãos da vítima no 2, surpreendido com a chegada da
vítima Ronald, após primeiro movimento de fuga - pretendia seguir
os comparsas - retornou, mirou no seu peito e atirou. Ceifou-lhe,
prematuramente, a vida, ainda que sua esposa, movida por força
impressionante,
tenha
conseguido
socorrê-lo,
levando-o,
sob
escolta da Polícia Militar, ao Hospital São Paulo, onde eram
aguardados por médicos que, entretanto, não conseguiram salvá-lo.
Não há motivo para desqualificar o relato das vítimas e a
harmonia que se encontra nos seus relatos não permite espaço para
qualquer dúvida.” (fls. 660).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos réus por
infração ao artigo 157, § 3o, segunda parte, do Código Penal, não havendo
que se falar em absolvição por ausência de provas como pretende a
Defensoria Pública em relação aos corréus Francisco e Marcos Vinicius
Maurício.
Descabido, ainda, o pretendido reconhecimento do artigo 29, §
2o, do Código Penal, não havendo que se falar que os corréus Marcus
Vinicius Martins, Francisco e Bruno quiseram participar de crime menos
grave, ou mesmo em participação de menor importância do corréu Marcus
Vinicius Martins, pois restou cabalmente demonstrado que todos agiram
previamente conluiados, com nítida divisão de tarefas, sendo que Marcus
Vinicius Martins teve atuação fundamental na empreitada criminosa,
levando os acusados até a cena do crime e aguardando-os dentro do carro
para lhes dar fuga, ao passo que os acusados Francisco e Bruno
abordaram as vítimas e anunciaram o assalto, plenamente cientes de que
o corréu Marcos Vinicius Mauricio portava uma arma de fogo que poderia,
a qualquer momento, ser disparada contra as vítimas. Assim, não se pode
dizer que a culpabilidade deste ou daquele agente foi menos expressiva
que a do outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
11
De se ressaltar, ademais, que em se tratando de hipótese de
concurso de agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de
condutas, mas provocando um único resultado, há somente um delito.
Assim, todos que participam da empreitada criminosa cometem idêntico
delito, incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente da
conduta perpetrada individualmente.
A propósito, a questão foi adequadamente apreciada pela MM.
Juíza de primeiro grau:
“A conduta dos quatro réus foi determinante para o
deslinde da infração penal que culminou com o resultado morte,
devendo ser anotado que, de acordo com a prova dos autos, os réus
tinham o costume de praticar roubos juntos, inclusive já tinham,
aparentemente, utilizado o automóvel do réu MARCUS VINICIUS
MARTINS e ameaçado suas vítimas com emprego de arma de fogo; não
eram jejunos na prática delitiva
ao revés -, e tinham
consciência perfeita dos possíveis desdobramentos de suas condutas. Não se cogita, assim, de participação de menor
importância porque nenhum dos réus quis participar de crime menos
grave, como exige o artigo 29, § 2o, do Código Penal, para a
aplicação da causa de diminuição.” (fls. 663).
Vale notar, ainda, por acréscimo, que é farto o entendimento
jurisprudencial a teor do qual não é possível o reconhecimento da
participação de menor importância em casos como o presente:
“O co-autor que participa do roubo armado, responde pelo
latrocínio, ainda que o disparo tenha sido efetuado só pelo
comparsa” (STF - RTJ 98/636).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
12
“Quem se associa a alguém para assaltar, assume o risco de ser
réu de furto qualificado pelo concurso, de roubo, se houver violência, e
de latrocínio, se houver morte” (RJTJSEP, e. LEX, 49/356).
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES.
PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE. 1. O roubo com morte
é delito qualificado pelo resultado, sendo que este 'plus', na melhor
dicção da doutrina, pode ser imputado na forma de dolo ou de culpa. No
roubo, mormente praticado com arma de fogo, respondem de regra, pelo
resultado morte, situado evidentemente em pleno desdobramento causal da
ação delituosa, todos que contribuíram para a execução do tipo
fundamental (Precedentes). Se assumiram o risco, pelo evento respondem.
Recurso provido” (R.E. n° 41883 DF - 5a Turma Rel. Min. Felix Fischer,
j. 03.06.2003, DJU 04.08.2003, p. 362).
“... no roubo à mão armada, respondem pelo resultado morte, em
pleno desdobramento causal da ação criminosa, todos os que, mesmo não
tendo participado diretamente da execução do homicídio (excesso quantitativo), planejaram e executaram o tipo básico, assumindo
conscientemente o risco do resultado mais grave durante a ação criminosa
ou durante a fuga” (STJ, JSTJ 15/233).
“Não há espaço para o reconhecimento da participação de menor
importância se o co-autor esteve presente em todo o evento criminosos,
pois para responsabilizá-lo pela prática do latrocínio não é necessária a
apuração dos atos praticados por todos os comparsas, no desdobramento
causal da ação criminosa. Assim, basta que haja conjugação de esforços e
de vontade para o fim comum, nos termos do art. 29 do CP” (TJSP, RT
800/584).
“Estando o agente no cenário do latrocínio, a ele adere
conscientemente, pouco importando se a morte da vítima foi causada por um
dos comparsas, pois havia a previsibilidade do resultado em virtude da
utilização de arma de fogo na prática do delito” (TJSP, RT 776/576).
“Quem se associa a outrem para a prática de assalto sabendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
13
o comparsa está armado assume o risco de responder como co-autor de
latrocínio se da violência à vítima resultar morte, sendo irrelevante a
circunstância de não ter sido o autor do disparo fatal. Ao lado da do
comparsa, a vontade do co-autor, em tal hipótese, é dirigida,
finalisticamente, com todos os riscos inerentes, ao resultado e orientada
sua conduta em tal direção, devendo-se concluir que o resultado letal não
foi acontecimento puramente causal, não o favorecendo o benefício de
menor importância” (TJSP, RT 634/265).

As
reprimendas
foram
fundamentadamente
aplicadas
e
justificadas, não comportando reparo.

Acusados Bruno, Marcos Vinicius Mauricio e Marcus Vinicius
Martins:
Na primeira fase da dosimetria, as básicas foram majoradas na
fração de 1/3 (um terço), por entender a MM. Magistrada a quo que as
circunstâncias do delito são reprováveis e as consequências lamentáveis,
na medida que se trata de crime praticado contra uma família recém
formada e casal de idosos, em frente à residência familiar, em ação
extremamente violenta, o que evidencia “afronta ao direito coletivo à
segurança e ofende o senso comum de urbanidade” (fls. 663), o que não
merece censura, em que pese a irresignação defensiva. De fato, os relatos
das vítimas evidenciam a desnecessária violência empregada, já que os
ofendidos não ofereceram resistência à ação criminosa, sem falar nas
consequências psicológicas que certamente decorrem de ação violenta
como a descrita nos autos, sendo oportuno consignar os relatos da vítima
protegida no 1 que, em pretório, narrou: “O marido caiu no chão, com a
mão no peito, levantou, ainda com a mão no peito, deu dois passos,
caiu no chão de novo, levantou pela segunda vez, e, então, falou:
'Neguinha tomei um tiro, me leva para o hospital', e conseguiu
caminhar até o veículo, pulando para o banco do motorista, onde,
após se sentar desmaiou sobre ela. O carro era automático e, mesmo
sendo o marido muito grande, segurou a cabeça dele e conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
14
dirigir, buscando um hospital” (fls. 658) e da vítima protegida no 2 que
afirmou que a filha era casada havia 03 anos e que foi uma situação de
muita comoção na família (fls. 659). Diante de tais relatos, é inegável que
as circunstâncias e consequências do delito justificam o acréscimo da
pena-base, que fica mantida em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. A propósito, convém
recordar, neste passo, que “a importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente
da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade
das condutas” (cf. STF, Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a
aplicação automática de pena mínima, não encontra amparo na
Constituição da República, pois, do contrário, não há razão da cominação
legal adotar uma escala de pena mínima e máxima. E, como a d.
Magistrada não afrontou a lei, deve-se respeitar o critério do juiz natural
do réu.

Na sequência, reconhecida a agravante da reincidência (Bruno-
fls. 547/549; Marcos Vinicius Mauricio-fls. 529/530; Marcus Vinicius
Martins-fls. 536/538) e a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “h”, do
CP (vítimas 1 e 2 idosas), as penas dos réus foram majoradas na fração de
1/3 (um terço), limitado o resultado da operação a 30 (trinta) anos de
reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. Neste ponto, cumpre
observar que não há que se falar no reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea no que toca aos corréus Marcus Vinicius Martins e
Bruno, uma vez que assumiram somente parte da responsabilidade
criminal em Juízo, tornando, portanto, inviável o reconhecimento da
pretendida atenuante. Ora, como se sabe, a confissão parcial, que não
engloba a totalidade do fato delituoso, é incapaz de beneficiar o acusado
na seara penal. De fato, a confissão é a admissão realizada pelo réu,
acerca da veracidade dos fatos que lhe são imputados e, para cuja
configuração exige-se, dentre outros requisitos, a verossimilhança, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
15
seja, a indicação de o fato ter se passado tal como narrado pelo acusado.
Como ensina Mirabete, não basta “a simples confissão para que se
configure a atenuante; exige a lei que ela seja espontânea, de
iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por um
motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (in Código
Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517). A
jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário: “A confissão só pode
ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma
completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois,
em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da
ocorrência penal”. (RJDTACRIM 31/84) “Em se tratando da atenuante
da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta,
compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do
valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se
admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade”
(RJDTACRIM 33/56).
Na derradeira etapa do cálculo, as penas permaneceram
inalteradas, à mingua de outros elementos modificadores.
Acusado Francisco:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi majorada na
fração de 1/3 (um terço) e fixada em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelas razões
acima explicitadas.

Na sequência, a agravante descrita no artigo 61, inciso II, “h”, do
CP (vítimas 1 e 2 idosas) foi compensada com a atenuante da menoridade
relativa (fls. 539
nascido em 03/11/1999), razão pela qual a pena
permaneceu inalterada.
Na derradeira etapa do cálculo, ausentes causas de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
16
e/ou diminuição, a pena ficou, definitivamente, fixada em 26 (vinte e seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Fica mantido o regime inicial fechado, tendo em vista o quantum
de penas aplicado, sem olvidar que o latrocínio é considerado crime
hediondo que provoca pânico na sociedade, não se podendo falar em baixa
culpabilidade dos agentes, tudo a justificar início de regime prisional mais
rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal
conduta (art. 33, § 2o, letra “a”, e § 3o, do CP, e artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90).
Por derradeiro, cumpre ressaltar que o § 2o, do artigo 387, do
CPP, dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de
determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta a previsão
dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, dos quais se infere que a
fixação do regime inicial demanda análise não somente da quantidade da
pena imposta, mas também das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de ofício
por esta Corte, caso não tivessem sido expedidas as guias provisórias de
recolhimento, evitando supressão de instância e decisões conflitantes.
Todavia, compulsando os autos, verifico que foram expedidas as referidas
guias de execução provisória (fls. 747/754), motivo pelo qual é possível
concluir que os apelantes encontram-se em cumprimento provisório das
penas e, não mais, em prisão cautelar, devendo, pois, submeterem-se às
regras atinentes à execução da pena.
Vale lembrar, ainda, por oportuno, que não há nos autos
qualquer informação acerca do comportamento carcerário dos réus no
período em que estiveram recolhidos, não se podendo olvidar, também,
que compete ao Juízo da Execução analisar os requisitos objetivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502345-45.2019.8.26.0050 -Voto no
17
subjetivo e decidir sobre eventual direito do sentenciado à progressão de
regime prisional, nos termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não podendo o
Tribunal fazê-lo, agora, reitero, sob pena de supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição.
Por todo o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
corrigindo, de ofício, o dispositivo do r. decisum somente para constar que
o réu Francisco Estevão de Sousa Filho foi condenado à pena de 26 (vinte
e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa e que o acusado Marcus Vinicius Martins foi condenado à pena de
30 (trinta) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)